Tribunal: STJ
Processo: 0700027-15.2025.8.02.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248119 - AL(2025/0478890-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES FÁTICAS E
CONCRETAS DOS AUTOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei,
constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
2. No caso dos autos, não se vislumbra, no procedimento dosimétrico
adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação federal apta
a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 03429dc7-3fd2-4d4a-845d-bca6c0ae9e63

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248119 - AL(2025/0478890-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES FÁTICAS E
CONCRETAS DOS AUTOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE
OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei,
constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
2. No caso dos autos, não se vislumbra, no procedimento dosimétrico
adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação federal apta
a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON DOS SANTOS
GUIMARAES contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual neguei
271/274,
provimento ao seu recurso especial.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
263/268, in verbis

Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBSON DOS SANTOS
GUIMARÃES, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado em primeira instância pela
prática do crime previsto no
caput, do Código Penal, à pena de 05
art. 157,
(cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 58
(cinquenta e oito) dias-multa (e-STJ f.
).
153/159
Documento eletrônico VDA54839412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:56
Código de Controle do Documento: 13b184f9-3478-40fe-9539-4718f3a913e7

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O tribunal de origem deu
parcial provimento ao apelo para afastar a valoração negativa da
culpabilidade, redimensionando a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 09
(nove) meses de reclusão, mantendo, contudo, a negativação do vetor
"circunstâncias do crime".
No presente Recurso Especial (e-STJ f.
), o recorrente alega
231/236
violação ao art. 59 do Código Penal. Sustenta, em síntese, que a valoração
negativa das "circunstâncias do crime" carece de fundamentação idônea.
Argumenta que o fato de o crime ter sido cometido em uma "manhã de
domingo", supostamente com baixa circulação de pessoas, não constitui
argumento válido para exasperar a pena-base, tratando-se de lógica circular
e arbitrária.
Requer o afastamento desta vetorial e a consequente redução da pena.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ f.
), o recurso foi admitido na
245/247
origem (e-STJ f. 249-250).
É o relatório.

Ao final, o
opinou pelo não conhecimento do recurso.
Parquet
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
271/274
Tenho que o recurso não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre destacar que, na análise das circunstâncias do crime
, imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos
concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida
pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica
delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior
censurabilidade da conduta.
Isso aqui ocorreu, pois, ao citar como motivos para desfavorecer aquela
vetorial, o Tribunal de origem destacou que "a ação ocorreu em uma manhã
de domingo, momento em que naturalmente em localidade como a do
município de Ibateguara há baixa circulação de pessoas e uma sensação
" (e-STJ fl. 221):
de tranquilidade e contemplação da tranquilidade
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo
a adotar, "verifica-se que a corte estadual, analisando o caso concreto,
Documento eletrônico VDA54839412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:56
Código de Controle do Documento: 13b184f9-3478-40fe-9539-4718f3a913e7

concluiu que o modus operandi empregado pelo recorrente, valendo-se de
dia e horário (manhã de domingo) e local (município pequeno) de reduzida
vigilância e circulação de pessoas, revestiu-se de maior gravidade concreta,
justificando a exasperação da pena-base. Ademais, a pretensão recursal de
afastar tal fundamentação, sob o argumento de que não haveria prova da
baixa circulação ou de que tal circunstância não denota maior gravidade,
" (e-STJ
demanda inarredável incursão no acervo fático-probatório dos autos
fl. 265).
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA O DESABONO AO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena
é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Tal
não é o caso dos autos.
2. Com efeito, a instância de origem valorou negativamente as
circunstâncias do delito com lastro em fundamentação idônea, não
sendo o caso de reparos na pena-base. Considerou-se a maior
gravidade do modus operandi em razão da prática do delito em horário e
local em que, efetivamente, havia menor vigilância sobre os bens. Tais
elementos são aptos ao desabono operado pelas instâncias ordinárias,
pois demonstram, de forma concreta, que as circunstâncias do delito
ultrapassaram o normal ao tipo penal.
3. No caso dos autos, portanto, não se vislumbra, no procedimento
dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem, nenhuma ofensa à legislação
federal apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância
extraordinária.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.214.953/AL,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
9/9/2025,
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO
NOTURNO E VÍTIMA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO
DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
TERCEIRA
FASE.
CAUSA
DE
AUMENTO.
FRAÇÃO
DE
3/8.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54839412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:56
Código de Controle do Documento: 13b184f9-3478-40fe-9539-4718f3a913e7

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder.
2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu
com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi
empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o
fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -,
quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é
reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da
vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do
delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça.
3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da
ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se
confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a
avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
785.572/SP,
20/3/2023)
4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta,
amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o
fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior
reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para
fixar o aumento de
(três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo
3/8
legal na terceira etapa da dosimetria.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
804.611/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/10/2023,
27/10/2023,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:56
Código de Controle do Documento: 13b184f9-3478-40fe-9539-4718f3a913e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.248.119 / AL
Número Registro: 2025/0478890-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000271520258020072 7000271520258020072
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON DOS SANTOS GUIMARAES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 674d5805-fb53-4029-bbdf-f9c6807508e6

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 674d5805-fb53-4029-bbdf-f9c6807508e6